Tribunal: TJSP
Processo: 2149589-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, cujo roubo majorado pelo concurso de pessoas, ainda foi perpetrado com violência física contra a vítima, bem como em razão de sua constatada reincidência, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149589-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é impetrante JORGE
RODRIGUES e Paciente CARLOS EDUARDO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149589-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2149589-37.2020.8.26.0000
Comarca: Piraju
Impetrante: JORGE RODRIGUES
Paciente: Carlos Eduardo Machado
VOTO N.o 23.355
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória, sob a alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e
carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se
necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva
do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em
virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, cujo
roubo majorado pelo concurso de pessoas, ainda foi perpetrado
com violência física contra a vítima, bem como em razão de
sua constatada reincidência, elementos sinalizadores da
periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim,
inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para
evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco
demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO MACHADO,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Acauã Muller Ferreira
Tirapani, da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149589-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva e a ausência de fundamentação
idônea, salientando que o paciente possui residência fixa, ocupação
lícita e corre o risco de contrair a COVID-19, no interior da
penitenciária onde se encontra cautelarmente custodiado, razão
pela qual deve ser observada a Recomendação 62/2020 do CNJ, a
qual trata de medidas de contenção à pandemia causada pelo novo
coronavírus.
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja
substituída por medidas cautelares diversas, com a expedição de
alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 93/94).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 97/98) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 101/105).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que (fls. 89/90) o paciente
foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como incurso no art.
157, § 2o, II, do Código Penal, pois, em 1o de junho de 2020, na
Rua Carlos e Justo, em companhia do corréu André José da Silva,
subtraiu o aparelho celular Samsung/A10, avaliado em R$
1.299,00, mediante violência física contra vítima Paulo César

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149589-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ribeiro.
Ao que se apurou, os envolvidos estavam
juntos no local quando chegou a vítima, pedindo para que André
devolvesse o celular que havia deixado com ele, em garantia por
um empréstimo de cinquenta reais.
Nesse momento, André se recusou a
devolver o celular e avançou violentamente contra a vítima,
arremessando-a contra a parede, e ainda tentou desferir um soco
em seu rosto. Na sequência, enquanto André estava em luta
corporal com o ofendido, imobilizando-o, o paciente se aproximou e
subtraiu o celular de seu bolso.
Ato contínuo, a vítima escapou correndo,
sendo perseguida por André por aproximadamente um quarteirão,
conseguindo fugir até a sua residência, onde acionou a polícia e
relatou o ocorrido.
Pouco tempo depois policiais chegaram ao
local e encontraram os comparsas na posse da res furtiva,
localizada bolso de André.
Ante os fatos, ambos foram conduzidos à
Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em
flagrante.
Em decisão proferida em 2 de junho p.p., a
prisão em flagrante de ambos foi convertida em preventiva, para a
garantia da ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149589-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
feitos criminais (fls. 48/51), apurou-se ser o paciente reincidente,
ostentando condenação definitiva anterior por porte ilegal de arma
de fogo.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação
preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em
virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente
em roubo majorado pelo concurso de pessoas, perpetrado com
violência física em face da vítima, bem como em razão de sua
constatada reincidência, elementos sinalizadores da periculosidade
por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do
CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação cautelar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149589-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator